Tribunal: TJPA
Processo: 0854408-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854408-47.2019.8.14.0301

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DE CDA. ADITAMENTO DA INICIAL. TEMA 1093 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPEITO À ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, rejeitou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, indeferiu o aditamento à inicial e reconheceu o caráter confiscatório de multa de ICMS, reduzindo-a de 210% para 80%, com base em legislação estadual superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à possibilidade de sua incidência independentemente de aditamento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia relativa ao Tema 1093 do STF, afastando sua aplicação em razão da inadequação processual do aditamento à inicial após a citação, sem consentimento da parte contrária.

5. A aplicação de precedente vinculante não dispensa a observância das regras processuais, especialmente aquelas relativas à estabilização da demanda e ao contraditório.

6. O aditamento da inicial após a citação exige consentimento do réu, não sendo possível presumir anuência tácita na ausência de manifestação expressa.

7. A pretensão de aplicar o Tema 1093 configura tentativa de alteração do objeto da demanda em momento processual inadequado.

8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que rejeite a aplicação de precedente vinculante por inadequação processual.

2. A aplicação de precedente do STF não afasta a necessidade de observância das regras de estabilização da demanda e do contraditório.

3. O aditamento da inicial após a citação depende de consentimento da parte contrária, não se presumindo anuência tácita.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e consideram prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 329, 489, §1º, VI, 493 e 927; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1093 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854408-47.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34231706

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34429711) opostos pelo
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34231706 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando a alegação de nulidade das CDAs, indeferindo o pedido de aditamento à inicial e reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada, determinando sua redução para o patamar de 80%, nos termos da legislação estadual superveniente, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de origem.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve pronunciamento adequado acerca da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 de repercussão geral, defendendo sua incidência ao caso concreto independentemente de aditamento à inicial, com fundamento nos arts. 489, §1º, VI, 493 e 927 do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID n. 35165373), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1093 do STF, sustentando sua incidência ao caso independentemente de aditamento, e, por isso, requer o pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34231706:

“(...)
VOTO
.

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, vinculados à Execução Fiscal nº 0012993-93.2014.8.14.0301, em que se discute crédito de ICMS referente a operações ocorridas entre 01/2012 e 05/2012, com valor histórico indicado de R$ 32.074,72.

A sentença recorrida rejeitou a tese de nulidade das CDAs, mas acolheu a tese de confiscatoriedade da multa de 210%, determinando a retificação para 80%, à luz da Lei Estadual nº 8.877/2019, com incidência retroativa benéfica.

Não há, no recorte trazido, impugnação específica ao ponto em que a sentença reconhece o caráter confiscatório da multa de 210% e determina sua adequação a 80%, de sorte que este capítulo, além de favorável à embargante, apresenta-se, na moldura cognitiva da apelação, como estável e, por isso, não suscita reforma para pior ao recorrente.

Constato que a empresa recorrente em suas razões recursais insiste, em síntese, na nulidade das CDAs por suposta inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da LEF, e também pugna pelo reconhecimento do aditamento à inicial para aplicação de entendimento do STF sobre DIFAL (Tema 1093), sustentando anuência tácita do Estado pela ausência de oposição.

Dito isso, passo a expor meu entendimento acerca das teses arguidas pelo recorrente.

Da alegada nulidade das CDAs.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo, submete-se ao rol de requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF), porém a aferição de eventual invalidade não se satisfaz com afirmações genéricas de insuficiência, impondo-se identificar, com precisão, o elemento ausente ou errado e demonstrar a repercussão concreta na compreensão do débito e no exercício da defesa.

É exatamente esse o ponto em que o apelo não supera a barreira da dialeticidade substancial: afirma-se que a cobrança é “genérica” e que não se indicou adequadamente o fato gerador e o fundamento legal, mas sem evidenciar, à luz do conteúdo efetivo dos títulos e do conjunto administrativo que os precede, qual informação essencial teria sido omitida a ponto de comprometer a certeza e a liquidez.

Em sentido oposto, as contrarrazões transcrevem e descrevem elementos que, ao menos no âmbito documental versado, revelam suficiência informativa: identificação do devedor, discriminação de valores e dos acréscimos, indicação da origem do crédito vinculada a autos de infração e notificações fiscais com numeração específica, além de referência a processo administrativo fiscal. Essa moldura é coerente com a premissa de que o executado tinha ciência do que lhe era imputado e podia defender-se de forma plena, infirmando a tese de nulidade por indeterminação.

A própria descrição da conduta infracional – ausência de retenção e recolhimento de ICMS devido ao Estado do Pará, como substituto tributário, em operações interestaduais não presenciais – evidencia que o crédito não é apresentado como cifra desancorada de base fática, mas como consequência de autuação fiscal com narrativa típica e correspondência legal com o art. 78, I, “k”, da Lei 5.530/89, na redação então vigente. A partir dessa coerência interna, a nulidade pretendida se reduziria, quando muito, a debate sobre suficiência formal sem demonstração de prejuízo, hipótese que não autoriza, por si, a extinção do executivo.

E, ainda que se cogitasse de alguma imperfeição formal, o Estado ressalta – com apoio na diretriz de instrumentalidade – que não se declara nulidade sem prejuízo (“pas des nullités sans grief”), argumento que, no caso, ganha densidade pela ausência de demonstração concreta, pela recorrente, de embaraço real ao contraditório. Deveras, não basta afirmar que não se compreende o título quando, simultaneamente, se discute, com minúcia, a própria penalidade aplicada e suas bases normativas, como se vê do itinerário defensivo e recursal.

Destaco trecho da sentença a quo que corrobora com a rejeição da tese de nulidade arguida neste apelo.:

O Estado do Pará, em sua impugnação, defendeu o cumprimento de todos os requisitos legais de validade, conforme transcrevo:

“(...)

Nos termos dos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINF) que geraram as CDAs contidas na exordial, a infração à legislação tributária cometida pelo embargante foi assim descrita:

O CONTRIBUINTE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, DEIXOU DE RETER E RECOLHER, O ICMS DEVIDO AO ESTADO DO PARÁ, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM PRODUTOS ADQUIRIDOS POR CONSUMIDOR FINAL DE FORMA NÃO PRESENCIAL POR MEIO DE INTERNET, TELEMARKETING OU SHOWROOM, PORTANTO PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

Diante dessa situação claramente exposta, as autoridades fiscais autuantes aplicaram a penalidade prevista no artigo 78, inciso I, alínea "K", da Lei nº 5.530/89, qual seja, multa de 210% sobre o valor do imposto, de acordo com a redação vigente à época da autuação.

Assim, basta uma singela leitura da descrição da infração para constatar que a mesma é incontroversa, não restando qualquer dúvida acerca da violação à legislação tributária cometida pelo sujeito passivo, consubstanciada no fato de ter o mesmo deixado de reter e recolher, na qualidade de substituto tributário, ICMS devido ao Estado do Pará nas operações interestaduais com produtos adquiridos por consumidor final de forma não presencial, produtos estes sujeitos ao regime de substituição tributária.

Continua o Estado do Pará demonstrando a satisfação dos requisitos legais do art. 202 do CTN pelas Certidões de Dívida Ativa.

O requisito contido no inciso I encontra-se presente, considerando que na CDA consta, o nome do devedor (CARREFOUR COM. IND. LTDA.).

O requisito presente no inciso II igualmente fora observado, havendo total discriminação da quantia devida em cada uma das Certidões de Dívida Ativa (R$3.061,34; R$1.309,98; R$2.492,73; R$3.673,13; R$1.376,62; R$4.187,26; R$2.225,12; R$2.444,88; R$7.165,35; R$1.399,70; e R$2.738,61), com a descrição do valor principal mais atualização monetária, o valor da multa, o valor correspondente aos juros de mora, além de conter a forma de calcular os acréscimos decorrentes da mora.

O requisito contido no inciso III igualmente encontra-se preenchido, havendo expressa referência à origem do crédito (tributário), decorrente dos Autos de Infração e Notificação Fiscal n.º 352013510000566, 352013510000303, 352013510001452, 352013510000106, 352013510000101, 352013510000127, 352013510001438, 352013510001613, 352013510001465, 352013510000567, 352013510000579.

Portanto, há, sim, o fundamento jurídico da dívida, devendo ser considerado, ainda, que a Certidão ora em foco foi objeto de Processo Administrativo Fiscal específico, onde todas as questões foram ali discutidas.

Por outro lado, quanto ao requisito estabelecido no inciso IV, aquele referente às datas de inscrição do débito, igualmente encontra-se presente na CDA, quais sejam, 14.11.2013, 14.11.2013, 14.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 03.12.2013, 03.12.2013 e 03.12.2013.

E o mesmo ocorrendo quanto ao requisito do inciso V, relativo ao número do Processo Administrativo de que se originou os créditos, indicados nas CDAs, respectivamente, 566/2013, 303/2013, 1.452/2013, 106/2013, 101/2013, 127/2013, 1.438/2013, 1.613/2013, 1.465/2013, 567/2013 e 579/2013.

Por fim, consta das CDAs a indicação do Livro e da Folha correspondente (Livro 010 e Folha 1) da inscrição do débito em Dívida Ativa.

Assim, como demonstrado, as CDAs contêm TODOS os requisitos legais exigidos a tal título, ao contrário do que afirma o embargante, que apenas faz afirmações, mas nem sequer consegue demonstrar os vícios que alega.

Analisando os fatos alegado em cotejo com as provas dos autos, não assiste razão as alegações do embargante. Observando as CDA’s juntadas ao processo pelo próprio embargante atendem, completamente, aos dispositivos supostamente violados (art. 202 do CTN e art. 2§, §5º da LEF), não havendo qualquer vício que macule de nulidade os títulos executivos. (...)”

Por conseguinte, mantém-se o capítulo sentencial que rejeita a nulidade das CDAs, por inexistir, no espectro probatório e argumentativo devolvido, demonstração idônea de violação aos requisitos legais com aptidão para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título.

Do aditamento à inicial e da alegada anuência tácita.

No que toca ao aditamento, a sentença explicita o enquadramento no art. 329 do CPC, distinguindo o aditamento antes da citação (livre) daquele posterior (condicionado ao consentimento do réu), e conclui pela inadmissibilidade do pedido. A insurgência sustenta que teria havido concordância tácita do Estado, por ausência de oposição.

Ocorre que, como bem anotado nas contrarrazões, o instituto da estabilização objetiva da demanda, após a citação, opera como garantia do contraditório e da não surpresa. Por isso, a anuência não se presume com facilidade, especialmente quando o próprio argumento defensivo assinala que não houve intimação específica destinada a cientificar o Estado acerca da emenda, o que comprometeria a própria premissa de uma “concordância” válida.

Em tal arquitetura, o silêncio é juridicamente ambíguo: tanto pode refletir desatenção à questão quanto ausência de ciência suficiente, razão pela qual o sistema, em regra, exige consentimento claro para ampliação objetiva após a estabilização, sob pena de violação do devido processo.

Acrescente-se que a pretensão de importar ao feito discussão ulterior sobre DIFAL (Tema 1093) aparece como tentativa de reconfigurar o objeto litigioso em embargos de execução fundada em autuações e CDAs de período específico (2012), nas quais a infração descrita se vincula ao regime de substituição tributária e ao não recolhimento do ICMS devido ao Estado do Pará em operações interestaduais não presenciais, conforme se lê da própria defesa fazendária. Ainda que se trate, em abstrato, de debate constitucional relevante, o meio processual e o momento procedimental devem respeitar as balizas de estabilização da demanda, sob pena de desorganização do iter cognitivo e de compressão do contraditório.

Dessa forma, sem prova segura de consentimento e inexistindo vício na negativa do aditamento à luz do art. 329 do CPC, mantém-se a sentença também nesse ponto.

Esclareço também que a sentença, no plano prático, já conferiu à embargante a providência mais gravosa e economicamente relevante em matéria sancionatória, ao reduzir a multa de 210% para 80% por retroatividade benéfica, determinando retificação dos autos de infração que fundamentam as CDAs. Este capítulo, repita-se, não é objeto de reforma útil ao apelante, e a insurgência remanescente não demonstra ilegalidade apta a infirmar os demais pontos do decisum.

Por fim, a manutenção da sentença preserva solução equilibrada e internamente coerente, pois mantém a exigibilidade do crédito nos limites da legalidade formal dos títulos e, simultaneamente, já promoveu significativa adequação sancionatória ao reduzir multa reputada confiscatória, determinando sua retificação para patamar legislativamente mais razoável e benéfico, com repercussão direta na execução principal. Não se verificam, pois, razões para reforma, impondo-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., mantendo-se integralmente a sentença recorrida. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa embargante fazerem referência à omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, defendendo que esse precedente deveria ser aplicado ao caso mesmo sem aditamento da inicial.

Todavia, não assiste razão. O acórdão analisou expressamente essa questão e concluiu que a tese do Tema 1093 não poderia ser aplicada no caso, pois foi apresentada por meio de aditamento à inicial após a citação, sem o consentimento da parte contrária, o que não é permitido pelas regras processuais.

Assim, a não aplicação do referido precedente não decorre de omissão, mas de decisão fundamentada, baseada nos limites do processo.

Importante destacar que a existência de precedente vinculante não afasta a necessidade de respeitar as regras processuais, não sendo possível alterar o objeto da demanda sem observar as normas que tratam do aditamento da inicial.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os pontos levantados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo quando estes são rejeitados.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34231706, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026